Tribunal: TJDFT
Processo: 0750451-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750451-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CASSIO NASCIMENTO BARBOSA AGRAVADO: CLEAR SOLAR TECNOLOGIA E ENERGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL CÁSSIO NASCIMENTO BARBOSA (embargante), tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução no 0734626-92.2024.8.07.0001, por meio do qual recebeu os embargos opostos, sem efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID 215563987 da origem): “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.”. Em suas razões (ID 66642839), o agravante afirma que a execução já estaria garantida com o bloqueio de valores em sua conta corrente em quantia superior ao total da execução, estando preenchidos os requisitos do Art. 919 do CPC para o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Aduz que “O serviço cobrado no presente processo não foi executado, não houve prestação de serviço, portanto, a cobrança realizada na ação de execução está sendo realizada por um serviço que não foi prestado, nem mesmo de forma parcial.”. Ao final requer: "a) A concessão de tutela de urgência recursal, para suspender os atos executórios nos autos de origem, inclusive o bloqueio judicial, até o julgamento final dos embargos à execução, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC; b) O provimento do agravo, reformando a decisão agravada para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução e determinar a liberação imediata do montante bloqueado em excesso;" Preparo regular (ID 66642844). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De acordo com a regra do art. 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Segundo orientação jurisprudencial são cumulativos os seguintes requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS. PRESENÇA. NECESSIDADE. ART. 919, §1o, DO CPC. CASO CONCRETO. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão do efeito suspensivo postulado em sede de embargos à execução demanda, consoante a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presença dos seguintes requisitos cumulativos: requerimento doembargante, presença dosrequisitospara a concessão de tutela provisória de urgência e garantia daexecuçãopor penhora, depósito ou caução (REsp n. 1.846.080/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, 3T, DJe 4/12/2020). 2. A teor do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 3.Evidente,portanto, que há três condicionantes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: requerimento do embargante; garantia do juízo e, por fim, que estejam presentes os pressupostos da tutela provisória, requisitos esses que são cumulativos, de modo que todos devem ser preenchidos no caso concreto de forma contemporânea para deferimento do pedido. 4. Na hipótese, a parte agravante busca o efeito suspensivo sob a alegação de já ter havido processo de conhecimento precedente envolvendo as partes, cujos pedidos teriam sido julgados improcedentes, o que, de qualquer modo, deverá ser objeto de análise na origem, presente ainda que os autos de referência já se encontram conclusos para sentença. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1867890, 07065462420248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. CUMPRIMENTO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em regra, nos termos do caput do artigo 919 do Código de Processo Civil, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo.”. 2. O juiz poderá, a pedido do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução esteja garantida, nos termos estabelecidos no § 1o do art. 919 do CPC. 3. Considerando que houve garantia mais do que suficiente da execução, cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1940962, 0728246-56.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) Portanto, em tese, a garantia da execução é um dos requisitos de admissibilidade do efeito suspensivo aos embargos. No presente caso, o agravante (embargante/executado) logrou êxito em comprovar que a garantia do juízo foi cumprida. Conforme certidão constante na Execução de Título Extrajudicial no 0704951-84.2024.8.07.0001, datada de 15/10/2024, “foi bloqueado e transferido para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, R$ 19.494,51 (GABRIEL CASSIO NASCIMENTO BARBOSA), conforme item 1 da Decisão de ID 213601877. Certifico, ainda, que procedi ao desbloqueio do montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), nos termos do subitem 1.1 da referida Decisão.”. Desse modo, concluiu-se que a garantia do juízo foi suficiente para garantia do valor da execução e, tendo este sido o único motivo apontado pelo d. Juízo para o indeferimento do pedido, viável, desde logo, conferir o efeito suspensivo ao feito executivo. Isso posto, DEFIRO a liminar, para atribuir efeitos suspensivos aos embargos à execução, nos termos do Art. 919, §1o, do CPC. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator